Tribunal: TJSP
Processo: 1022809-14.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1022809-14.2017.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante LUIS FELIPE UFFERMANN CRISTOVON, é embargado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1022809-14.2017.8.26.0602/50000 -Voto no 14006
2
Embargos de Declaração Cível no 1022809-14.2017.8.26.0602/50000
Embargante: Luis Felipe Uffermann Cristovon
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Voto no 14006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e
obscuridade.
Inocorrência.
Efeitos
infringentes.
Impossibilidade. Julgamento que não se configura como
extra petita, uma vez verificada hipótese de remessa
necessária. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
Acórdão de fls. 139/149 desta Turma Julgadora que deu provimento ao
recurso de apelação interposto pela Fazenda, bem como à remessa
necessária.
O embargante pugna pela necessidade de reforma
do v. Acórdão, em razão da existência de contradição no julgado.
Alega, em resumo, a ocorrência de julgamento extra petita, afirmando
que não existe na apelação interposta pela Fazenda qualquer
questionamento a respeito de sua incapacidade financeira. Além disso,
afirma a impossibilidade de aplicação dos requisitos estabelecidos pelo
STJ no julgamento do tema 106.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1022809-14.2017.8.26.0602/50000 -Voto no 14006
3
Os embargos de declaração destinam-se a sanar
omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material,
porventura existente na decisão recorrida (art. 1.022, do Código de
Processo Civil).
Ocorre que no v. acórdão embargado inexiste
omissão, contradição, obscuridade, ou qualquer vício passível de
correção ou esclarecimento pela via dos embargos.
Destaca-se, primeiramente, que a r. sentença que
determinou o fornecimento dos medicamentos sujeita-se à remessa
necessária, uma vez que ilíquida, conforme dispõe o art. 496, I e
Súmula 490 do E. STJ. Assim sendo, ainda que inobservada, no recurso
de apelação interposto, qualquer manifestação expressa a respeito da
incapacidade financeira do ora embargante, nada impede a reforma da r.
decisão em sede de reexame necessário.
Além disso, é de se ressaltar que o fato de a
embargante gozar do benefício da gratuidade de justiça no caso em
análise não resulta, necessariamente, na presunção absoluta de sua
incapacidade financeira. São muitas as evidências juntadas aos autos
que, quando contrapostas à gratuidade concedida, corroboram a tese de
que a embargante possui meios suficientes para arcar com o tratamento
de que necessita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1022809-14.2017.8.26.0602/50000 -Voto no 14006
4
No mais, a motivação deduzida pela Turma
Julgadora é suficiente e bastante clara ao elencar e analisar cada uma
das evidencias supracitadas:
“(...)
Todavia, vê-se que o autor não atendeu ao segundo dos
requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 106, qual seja a
“incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito”.
Não há nos autos qualquer elemento que comprove
haver a incapacidade financeira de custear os
medicamentos que pleiteia, pois não fora coligido
comprovante de rendimentos ou qualquer outro
documento que evidencie a ausência de condições do
autor ou de seu núcleo familiar arcar com o tratamento
de que necessita.
Ademais, ressalta-se que o autor é advogado tendo
integrado, inclusive, curso de especialização em
universidade da rede privada (PUC - MG) conforme se
denota de fl. 13 dos autos. Além disso, reside onde
consta tratar-se de edifício de alto padrão, que não
parece sugerir a incapacidade de arcar com os custos
do tratamento sobredito.
A este quadro, acrescente-se ainda que o receituário e o
formulário médico apresentados foram emitidos por
médico da rede privada (fl. 14 e 15) fato que corrobora
a incerteza a respeito incapacidade financeira alegada.
(...)”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1022809-14.2017.8.26.0602/50000 -Voto no 14006
5
Ademais, no que diz respeito à aplicabilidade do
tema 106 nos autos em questão, é de se destacar que o acordão fora
também suficientemente claro ao dispor que:
“(...)
Muito embora os critérios ali estabelecidos devam ser
exigidos nos processos judiciais distribuídos a partir de
04/05/18, consideram-se como justas as exigências
fixadas pelo STJ, cabendo, portanto, sua aplicação no
caso em tela.
(...)”
Assim, as razões constantes do presente recurso
apenas demonstram a insatisfação do embargante com a decisão
proferida pelo Órgão Colegiado.
Em verdade, o que se busca com a oposição destes
embargos de declaração é o reexame da decisão embargada, atribuindo-
se a esta o efeito infringente, o que não se pode admitir. O embargante
deverá postular a modificação do julgado mediante utilização do
recurso adequado à espécie.
Por estes motivos, rejeito os embargos de
declaração opostos.
MARCELO SEMER
Relator